Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713400-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: RAFAEL SALDANHA DECISÃO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 57511263, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação acidentária) movido por RAFAEL SALDANHA, que rejeitou a sua impugnação, na qual requereu a exclusão ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória, in verbis: “Trata-se de impugnação do INSS aos cálculos de liquidação do julgado, com pedido de exclusão ou redução da multa diária fixada nos autos, sustentando, em síntese, que não há preclusão, que não há recalcitrância da Autarquia Federal, que há dificuldades inerentes à Administração Pública, que a multa é desnecessária e ensejará enriquecimento indevido ao exequente, que a multa tem natureza coercitiva e deve incidir apenas em dias úteis. Intimado, o autor requereu o indeferimento dos pedidos do INSS. É o breve relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 188926751. Homologo os cálculos no valor apurado no documento de ID 178968137 (principal + honorários advocatícios) e no documento de ID 182247994 (multa), para pagamento na forma de PRECATÓRIO (principal e multa) e Requisição de Pequeno Valor (honorários advocatícios de sucumbência). Intimem-se. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor e de Precatório nos montantes indicados. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito inscrito em RPV no prazo legal de 2 (dois) meses.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, a r. sentença exequenda condenou o agravante-réu, além da obrigação de pagar, à seguinte obrigação de fazer (id. 147643768): “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu conceder auxílio-doença-acidentário ao autor de 01/03/20 até 12/12/21 e, a partir de então, conceder auxílio-acidente, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas (art. 8o, § 1o, da Lei no 8620/93). Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I).” O trânsito em julgado ocorreu em 24/3/2023. O MM. Juiz, em r. decisão de 10/4/2023, intimou o agravante-executado a cumprir a obrigação de fazer consistente na implantação dos benefícios, em 15 dias, sob pena de multa, in verbis (id. 154990456): “Proceda a Secretaria à reclassificação do feito e à baixa do(a) perito(a) no cadastro do PJE. Para fins de delimitar com exatidão o crédito exequendo e evitar futura execução de valores remanescentes, antes de dar início à liquidação de sentença, INTIME-SE a autarquia-ré para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da sentença de ID 147643768, comprovando a implantação do auxílio-doença-acidentário ao autor de 01/03/20 até 12/12/21 e, a partir de então, a concessão do auxílio-acidente, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em respeito à garantia constitucional da celeridade processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), INTIME-SE, ainda, a autarquia-ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha de cálculo com os valores que entender devidos. Deverá a autarquia, ainda, INSTRUIR o feito com a carta de concessão/memória de cálculo dos benefícios conferidos ao(à) autor(a), que deverão vir acompanhadas dos salários-de-contribuição que serviram de base para o cálculo das Rendas Mensais Iniciais (inclusive do beneficio originário, se for o caso), bem como dos históricos de créditos efetuados. Nesse particular, ressalto que o histórico deverá ser apresentado em forma de detalhamento de cada competência, para verificação da existência ou não de consignações, sejam elas de empréstimo ou outra qualquer natureza autorizada pelo INSS.” Intimado o agravante-réu em 17/4/2023, por meio de consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, ele compareceu ao processo em 14/6/2023 (id. 162083444) para informar o cumprimento da obrigação. Em manifestação de 22/6/2023, o agravado-exequente afirmou que a obrigação não foi cumprida, aduzindo que “apesar do INSS informar que procedeu o cumprimento do julgado, não houve qualquer alteração da espécie dos benefícios, nem tampouco, implantação do benefício auxílio-acidente, conforme faz prova a declaração de benefícios em anexo” (id. 162888279). Em r. decisão de 23/6/2023, o MM. Juiz majorou a multa diária fixada para R$ 200,00, limitada a novo prazo de 90 dias úteis, sob o fundamento de que “o que se verifica no presente feito é a resistência injustificada ao cumprimento de uma obrigação decorrente de sentença transitada em julgado, caracterizando ato atentatório ao exercício da jurisdição” (id. 163040498). Em 13/7/2023, o agravante-executado peticionou nos autos (id. 165771127) para juntar documentos comprobatórios do cumprimento da obrigação imposta na r. sentença (ids. 165771128, 165771129 e 165771131). Em r. decisão proferida em 17/8/2023, o MM. Juiz reconheceu o cumprimento da obrigação, aduzindo que “a implantação do auxílio-doença foi comprovada ao ID 165771131 e a implantação do auxílio-acidente ao ID 165771128” (id. 168983842). Em 29/8/2023, o agravado-exequente opôs embargos de declaração (id. 170206080) da r. decisão, alegando contradição, uma vez que “o INSS induziu esse MM. Juízo a erro. Conforme faz prova a declaração de benefícios em anexo, não há implantação do benefício auxílio-acidente”. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, “pois não houve implantação e quaisquer pagamentos do benefício auxílio-acidente”; a intimação do INSS para implantar o benefício auxílio-acidente a partir de 13/12/2021, com a disponibilização do crédito do benefício mensalmente, e majorar a multa para R$ 300,00. Intimado dos embargos de declaração, o agravante-executado acostou o documento comprobatório de que o benefício auxílio-acidente foi implantado em 29/9/2023 (id. 174478711). O MM. Juiz rejeitou os embargos de declaração (id. 174498419). Em 20/11/2023 (id. 178711187), o agravado-exequente requereu o pagamento da multa cominatória no valor de R$ 18.000,00. O MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido pela multa, conforme os seguintes parâmetros (id. 182105318): “Retornem-se os autos à contadoria judicial para apurar o valor devido em relação à multa fixada à decisão de ID 154990456, ressaltando que o prazo do INSS para cumprimento da obrigação findou-se em 31/05/2023, conforme menu "Expedientes" dos autos, incidindo multa diária no valor de R$ 100,00 até a intimação do INSS acerca da decisão de ID 163040498 e no valor de R$ 200,00 até a regularização do benefício acidentário em 29/09/2023 (ID 174478711), computando-se apenas os dias úteis (art. 219 do C.P.C.). Com a juntada de novos cálculos, intimem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias.” A Contadoria apurou o valor devido pela multa de R$ 14.965,46 (id. 182247994). O agravante-executado apresentou impugnação (id. 188926751), que foi rejeitada pela r. decisão agravada. A multa cominatória tem natureza coercitiva e inibitória, pois a sua finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e desencorajar o inadimplemento, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional, art. 536, § 1o, do CPC. Diante do relato acima dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença originário, não há relevância na fundamentação recursal de que a multa é indevida, pois a recalcitrância do agravante-executado em cumprir integralmente a obrigação que lhe foi imposta na r. sentença é patente, inclusive com a necessidade de majoração da penalidade inicialmente imposta. Quanto à possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa prevista no art. 537, § 1o, do CPC, o dispositivo legal alude expressamente à penalidade “vincenda”, o que não é a hipótese dos autos, pois o valor postulado refere-se ao inadimplemento da obrigação apurado entre 1/6/2023 a 28/9/2023, conforme planilha de cálculo da Contadoria Judicial (id. 182248846), elaborada com os parâmetros fixados pelo MM. Juiz (id. 182105318). Em conclusão, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora